Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716212-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: PRAIA BONITA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ALESSANDRA PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais por ela formulados. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I, e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a Recorrente interpôs recurso desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo e, embora tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, não comprovou a alegada hipossuficiência. Face o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Fixo honorários em 10% sobre o valor da causa, ante o oferecimento de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator